Tribunal: TJMT
Processo: 8012541-06.2015.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[L H M PAULINO - ME - CNPJ: 36.932.804/0001-76 (RECORRENTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – RESTRIÇÃO INTERNA JUNTO A TRANSPORTADORA – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE – LIBERDADE DE CONTRATAR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por LHM PAULINO-ME em face de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES – LTDA. Em síntese sustenta que a empresa ré se nega a prestar o serviço de transporte em razão de ação judicial ajuizada no ano de 2013, assim, como forma de retaliação pelos fatos anteriores a demandada, se recusa a realizar o transporte na modalidade FOB (pagamento pelo recebedor no ato de entrega da mercadoria), o que prejudica significativamente o desenvolvimento da atividade econômica da empresa Autora.

2.

Na espécie, ausente qualquer ilegalidade na conduta da empresa Recorrente em não possuir mais interesse na realização de negócio jurídico com o Autor, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade previsto no direito contratual.

3.

É desarrazoado que o judiciário interfira em questões volitivas das partes, sob pena de incorrer em um inconveniente intervencionismo estatal nas relações privadas.

4.

Deste modo, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado pela ré capaz de ensejar a condenação pretendida, razão pela qual, a improcedência da ação é medida impositiva
.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c tutela de urgência ajuizada por L.H.M Paulino – ME em face de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

Em síntese, a parte autora, pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo de farmácia de manipulação, sustenta que a demandada retirou seu crédito para realização de serviço de transporte e entrega de mercadoria na modalidade FOB (pagamento pelo recebedor no ato de entrega da mercadoria) em razão de ação anteriormente ajuizada pela Autora em desfavor da requerida no ano de 2013.

Aduz que a retirada do crédito se deu como forma de retaliação em decorrência da ação anteriormente ajuizada, contudo, vem sendo prejudicada em razão da negativa da contratação, mormente porque o uso de transportadoras especializadas, como é o caso da demandada, é primordial para o transporte de matéria-prima utilizada pela farmacêutica autora, considerando a fragilidade dos produtos e o fácil perecimento.

Deste modo, busca a procedência da ação para que a parte Ré seja compelida a prestar o serviço de transporte na modalidade FOB, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, para o fim de: a)
CONDENAR
a parte reclamada a continuar prestando o serviço para a parte autora na modalidade FOB, desde que haja outra restrição que não a questionada nesta lide, sob pena de multa diária que fixo em R$200,00 (duzentos reais) limitados à R$15.000,00 (quinze mil reais); b)
CONDENAR
a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao reclamante, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês do evento danoso (negativa de entrega) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Inconformado, a empresa BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais sustenta que a negativa da contratação se deu de forma legítima eis que agiu amparado pelo princípio da livre iniciativa econômica. Sustenta que não pode ser compelido a contratar contra a sua vontade, tampouco sofrer sanções como consequência de negar-se a contratar. Ao final, postula pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado uma vez que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, a sentença comporta reforma.

Na espécie, ausente qualquer ilegalidade na conduta da empresa Recorrente em não possuir mais interesse na realização de negócio jurídico com o Autor, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade previsto no direito contratual.

O Recorrente possui liberdade para ofertar os seus serviços, do modo que melhor lhe convier. Nesse aspecto, tenho que a parte autora goza do Princípio da Liberdade contratual prelecionada pelo art. 421 do Código Civil, narrando que
“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Nota-se, que é incontroverso o desinteresse da empresa Recorrente em prestar seus serviços ao Autor, não competindo ao Poder Judiciário obrigá-la a esse desiderato.

Como cediço, as empresas atuantes no comércio possuem a liberdade de contratar. Assim, não havendo lei que obrigue um estabelecimento comercial a celebrar negócio jurídico com terceiro, eventual existência de negativa por restrições internas trata-se de exercício regular de direito.

Registro, ainda, que há diversas outras transportadoras no mercado que poderiam realizar o serviço pretendido pelo Autor, de modo que a negativa da Recorrente, por si só, não causa qualquer dano ao requerente.

Por fim, apenas registro que é desarrazoado que o judiciário interfira em questões volitivas das partes, sob pena de incorrer em um inconveniente intervencionismo estatal nas relações privadas.

Deste modo, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado pela ré capaz de ensejar a condenação pretendida, razão pela qual, a improcedência da ação é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021